Tribunal: TJDFT
Processo: 0741470-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0741470-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO CESAR MARQUES DE DEUS JUNIOR AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO VIII D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JULIO CESAR MARQUES DE DEUS JUNIOR, ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama, em ação de conhecimento proposta em desfavor de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO VIII, ora réu/agravado, nos seguintes termos: “Recebo a inicial. Trata-se de ação de Modificação de Cláusula contratual ajuizada por JULIO CESAR MARQUES DE DEUS JUNIOR em face de FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS AUTO VIII, em que se requer, entre outros pedidos, a concessão da tutela provisória para: a) cessar as cobranças das parcelas do financiamento; b) determinar imediata exclusão do cadastro de inadimplentes; b) autorizar a consignação dos pagamentos mensais incontroversos, no valor de R$-667,76 ou do valor integral da prestação, para afastar os efeitos da mora e c) deferir manutenção e posse do objeto da lide à parte autora, até julgamento final desta demanda. Passo análise do pedido de Tutela de urgência. Conforme o disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Além disso, deve existir a possibilidade de reversibilidade da medida (§ 3o). Cotejando os elementos de convicção que instruem a inicial, não é possível aquilatar, neste momento processual a probabilidade do direito do autor, tendo em vista que os cálculos apresentados foram elaborados unilateralmente, sem a participação do réu, não sendo suficiente para comprovar, em sede preliminar, os fatos constitutivos do direito do autor. A verificação da alegada abusividade dos encargos contratuais demanda dilação probatória, não restando evidenciada a probabilidade do direito. Ademais, observo que o autor deixou de pagar as parcelas do financiamento desde o mês de agosto de 2022, já estando configurada a mora. Tal situação induz ao vencimento antecipado da dívida, conforme previsão contratual, caso em que o pagamento das parcelas em atraso não é suficiente para ilidir a mora. Acrescento, ainda., que para o deferimento do pedido subsidiário de depósito do valor integral da parcela, faz-se necessária a comprovação de que houve recusa no recebimento do pagamento pela instituição financeira credora (artigo 539 do CPC/15), o que não ocorreu. Nesse contexto, para que haja a elisão da mora, basta que o devedor efetue o pagamento ao Banco no tempo e no modo contratados, sendo despiciendo o depósito em Juízo razão pela qual indefiro o pedido para depósito em juízo das parcelas do contrato. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO. DIVERSO. A MENOR. VALOR. CONSIGNAÇÃO. DEPÓSITO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. ARTS. 313, 334, 335, CC/02. 1. A controvérsia recursal orbita em torno da possibilidade de autorizar a realização de depósito judicial, com força de pagamento, de quantia diversa da entabulada entre as partes por meio de contrato. 2. A consignação em pagamento é forma de extinção obrigacional por meio da qual o devedor, nas condições estipuladas pelo art. 335 do Código Civil, deposita o valor equivalente à obrigação nos seus termos originários. 3. A aferição unilateral de valor que uma das partes considera devido não tem o condão de extinguir a obrigação sem que haja o depósito do valor devido nos termos do contrato entabulado entre as partes. 4. Conforme dispõe o art. 313, do CC/02, o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida 5. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1149112, 07106186420188070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 14/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS ABUSIVIDADES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PACTA SUNT SERVANDA. MORA. DEPÓSITO EM JUÍZO. MANUTENÇÃO NA POSSE DO BEM. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Para concessão da medida de urgência, é necessário demonstrar a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, do CPC/2015). 2. A análise em torno da abusividade de cláusula contratual diz respeito ao mérito da ação principal, o que torna indispensável o estabelecimento do contraditório e da dilação probatória. 3. Nos termos do Enunciado n. 380 da Súmula do C. STJ, "a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora". 4. Embora assegurado ao devedor requerer a consignação em pagamento quando pendente ação revisional do pacto, nos termos do art. 335, inciso V, do Código Civil, o depósito judicial das parcelas incontroversas não obsta os efeitos da mora, consoante julgamento repetitivo do e. STJ no REsp 1.108.058/DF. 5. Ademais, não se mostra possível o depósito judicial do valor integral das prestações, pois, para fins de elisão da mora basta que o pagamento seja efetuado diretamente à instituição financeira, no tempo e modo contratados. 6. Não se pode impedir que o credor, diante do inadimplemento da Agravante, promova as medidas previstas legal ou contratualmente para reaver o bem, razão pela qual o pedido de manutenção na posse do veículo deve ser indeferido. 7. Recurso improvido. (Acórdão 1380737, 07257020320218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de Tutela de urgência. (...)”. Na origem, informa o exequente/agravante se tratar de ação revisional, com pedido de Tutela de Urgência, tendo por objeto a revisão de contrato de financiamento de automóvel. O pedido liminar, foi indeferido, na forma da decisão agravada. Argumenta, em síntese, que a abusividade do contrato demonstra a probabilidade do seu direito e que o indeferimento da medida liminar lhe causará diversos prejuízos. Sustenta que o contrato deve cumprir sua função social e observar o principio da boa-fé objetiva, o que não ocorreu no caso concreto. Assevera que a consignação em pagamento é cabível, em face do litígio pendente sobre o objeto do pagamento. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de antecipação da tutela recursal para que seja autorizada a consignação em pagamento, bem como determinado ao réu que abstenha de inscrever seu nome em cadastros de inadimplentes e de realizar a busca e apreensão do veículo objeto do financiamento, sendo mantida a posse da parte autora/agravante. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Da análise dos autos originais, não se extrai a probabilidade do direito alegado pela agravante. A pretensão da autora de suspender os efeitos da mora, depositando em Juízo os valores que entende devidos, não se enquadra na exegese legal, pois não se evidencia, de plano, a alegada incidência de juros em desacordo com o pactuado. A prova apresentada com a petição inicial constitui-se em laudo pericial elaborado por contador particular (ID Num. 139200910 dos autos de origem), a qual desafia o contraditório, sobretudo diante da constatação de que o contrato firmado entre as partes estabelece como taxa anual um percentual superior ao duodécuplo da mensal (ID Num. 139200909 - autos de origem), informação, a princípio, suficiente para cientificar o consumidor a respeito da incidência de juros capitalizados, nos termos do enunciado da Súmula n. 541 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: Súmula n. 541, STJ. "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". Dessa forma, não há como caracterizar os valores objeto do pretendido depósito judicial como incontroversos na presente etapa processual. Não suficiente, registre-se que eventual ilegalidade acerca da atuação da instituição financeira, quanto à cobrança de juros, demanda maior dilação probatória, em homenagem aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, conforme já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PACTA SUNT SERVANDA. ATOS JURÍDICOS. AUTONOMIA DE VONTADES. PRESERVAÇÃO. PATERNALISMO ESTATAL. AUTODETERMINAÇÃO. PESSOAS CAPAZES. OBSERVÂNCIA. LEI No 13.874/2019. DECLARAÇÃO DE DIREITOS DA LIBERDADE ECONÔMICA. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. MORA. CABIMENTO. (...). 2. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 3. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. 4. O ajuizamento de ação revisional não afasta a obrigação contratual livremente assumida pelas partes nem afasta a possibilidade de a instituição financeira buscar a satisfação da dívida por outros meios (STJ, Súmula 380 e Precedentes TJDFT). Em razão disso, a consignação em pagamento de valor inferior ao pactuado não é apta para afastar a inadimplência do devedor. 5. O Poder Judiciário não pode restringir a autodeterminação de pessoas capazes. O chamado "paternalismo estatal" não pode renascer nos tribunais para proteger pessoas contra pessoas, com exceção das hipóteses em que haja absoluto desequilíbrio nas relações entre elas, o que não se vislumbra de plano ao caso concreto, sendo imprescindível a dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 6. A Lei no 13.874/2019 instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, estabelecendo garantias de livre mercado e alterando vários dispositivos legais, dentre eles o Código Civil, cujo art. 421 passou a prever que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Nesse aspecto, nas relações contratuais privadas, prevalecerá o princípio da intervenção mínima e excepcional na revisão de seus dispositivos. 7. A continuidade no cumprimento das obrigações contratuais até o provimento final no processo impedirá a adoção das medidas oriundas dos efeitos da mora. 8. Afasta-se a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação quando há a possibilidade de se recalcular os valores devidos, com reversão em favor do devedor, caso tenha êxito em sua pretensão. 9. É imprescindível a instauração do contraditório e o exercício da ampla defesa a fim de oportunizar às partes a produção de provas necessárias ao esclarecimento do caso concreto. 10. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1362857, 07171521920218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2021, publicado no DJE: 18/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO DE PARCELAS INCONTROVERSAS. TUTELA DE URGÊNCIA. ABSTENÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. 1. O mero ajuizamento de ação revisional de contrato bancário, fundado em alegada abusividade de cláusulas contratuais, cumulada com consignação de prestações em valor inferior ao contatado, não autoriza, por si só, que sejam afastados os efeitos da mora. 2. A análise a respeito da suposta abusividade do contrato não prescinde, na espécie, de um juízo de cognição exauriente, inviável em sede de tutela provisória. 3. Eventual busca e apreensão do veículo ou inscrição do nome do autor/agravante nos cadastros de inadimplentes não caracterizam perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a justificar o deferimento da tutela de urgência em questão, constituindo apenas instrumentos administrativos e judiciais à disposição do credor na hipótese de inadimplemento por parte do devedor fiduciário. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1243872, 07021478820208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE REFINANCIAMENTO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPOSITO DE VALORES INFERIORES AO FIRMADO EM CONTRATO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos da ação de conhecimento (revisional de contrato c/c consignação em pagamento), indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela a fim de permitir a consignação em pagamento, assim como determinar a abstenção de inscrever o nome da recorrente junto aos órgãos de proteção ao crédito. 2. Nos termos do artigo 314 do Código Civil, ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar, por partes, se assim não se ajustou. 3. Diante do depósito de valor inferior ao pactuado, a recusa do credor em receber o importe é justa, não cabendo a consignação com base no artigo 335, I, do Código Civil. 4. O mero ajuizamento de ação revisional não basta para impedir a inclusão do nome do devedor em cadastro restritivo de crédito. Precedentes. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1208321, 07086332620198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 21/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Nesse contexto, ausente o requisito necessário à concessão da medida vindica, impõe-se o indeferimento do pleito liminar formulado pela requerente/agravante, sem deixar de destacar que o simples ajuizamento de ação revisional não basta para impedir a inclusão do nome da devedora em cadastro restritivo de crédito, tampouco afastar os efeitos da mora em contrato de financiamento veicular. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 7 de dezembro de 2022 11:48:56. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora